Tribunal: TJBA
Processo: 8053134-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053134-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA DANTAS DA CRUZ e outros (4) Advogado(s): EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou a produção de prova pericial, sob fundamento de ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determina a realização de prova pericial se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se, à luz da taxatividade mitigada, haveria urgência apta a justificar o conhecimento do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ. 4. A decisão que defere ou indefere prova pericial não integra o rol legal e, conforme jurisprudência consolidada, não se enquadra nas hipóteses excepcionais da taxatividade mitigada. A controvérsia pode ser suscitada em preliminar de apelação, inexistindo risco de inutilidade do julgamento futuro. 5. Inexistindo violação ao art. 1.015 do CPC ou urgência apta a mitigar a taxatividade, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento nº 8053134-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA HELENA DANTAS DA CRUZ e outras e como Agravado CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.